Tribunal: TJDFT
Processo: 0010579-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O O credor CHERLLES MOREIRA BORGES formulou o requerimento de acordo direto de id 12740503. No entanto, o requerente não compareceu a esta Coordenadoria para assinar o Termo de Acordo Direto. Assim intime-se o referido credor por telefone no número indicado no id 12740503, fl. 1, para, no prazo de 10 dias, contados a partir do retorno das atividades que foram suspensas em virtude do Coronavirus, comparecer à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios para subscrever a proposta de Acordo Direto, sob pena de sua ausência ser considerada desistência tácita do acordo pretendido. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto